Tribunal: TJSP
Processo: 2114721-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2114721-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Novo Horizonte, em
que é agravante ADÉLIA COLETO RODRIGUES, é agravado MUNICÍPIO DE
NOVO HORIZONTE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114721-33.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35.439
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2114721-33-2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ADÉLIA COLETO RODRIGUES
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária. Autora idosa,
pensionista do INSS, que pretende obter a concessão de
gratuidade processual. Admissibilidade. Documentos juntados
nos autos que não infirmam a condição de hipossuficiência
declarada pela interessada. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADELIA COLETO RODRIGUES contra r. decisão que, nos autos de ação
indenizatória, em fase inicial, deferiu assistência judiciária de forma parcial, enquanto
o requerimento era de benefício integral. O agravante alega que a decisão recorrida, ao
determinar o pagamento de 30% do valor mínimo da taxa judiciária, “fez vistas grossas
aos documentos colacionados pela AGRAVANTE, e, simplesmente, houve por bem fechar as
portas do Poder Judiciário sem qualquer fundamento”.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Nos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
Já o artigo 4.o da Lei 1.060/50 dispõe que “a parte gozará
dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado sem prejuízo próprio ou de sua família”.
Parece existir contradição entre as duas normas, pois
enquanto a Constituição indica a necessidade de comprovação da insuficiência de
recursos, a Lei 1.060/50 dispõe que basta a simples afirmação da falta de condições
financeiras.
O conflito, então, seria resolvido normalmente pelo
princípio da hierarquia das normas, com prevalência do comando constitucional em
relação ao infraconstitucional.
Todavia, ao apreciar esse tema, o Supremo Tribunal
Federal, guardião da Constituição Federal, decidiu que “a garantia do artigo 5o, LXXIV
assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou a de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114721-33.2020.8.26.0000
3
assistência judiciária gratuita da Lei n. 1.060/50, aos necessitados, certo que, para obtenção
desta basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da CF, que deseja que seja facilitado
o acesso de todos à Justiça” (RE n. 205.029/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Carlos Veloso,
DJU 07/03/1997).
Com base nesse entendimento, a declaração de pobreza
deve ser recebida com presunção de veracidade, incumbindo à parte contrária, em
sendo o caso, desmentir os termos dessa declaração.
No caso específico destes autos, a autora afirma que está
em situação de hipossuficiência (fl. 16), e essa declaração é compatível com o
comprovante de rendimentos de fl. 18 (R$ 274,00), daí porque, sem outros elementos
que infirmem a declaração de pobreza, não se pode estabelecer uma presunção em
sentido contrário, mesmo que a autora tenha contratado advogado particular, pois
como se sabe, essa contratação nem sempre vem acompanhada da cobrança de
honorários. Tanto que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "não é suficiente
para afastar a assistência judiciária a existência de advogado contratado. O que a lei especial
de regência exige é a presença do estado de pobreza, ou seja, da necessidade da assistência
judiciária por impossibilidade de responder pelas custas, que poderá ser enfrentada com prova
que a desfaça. Não serve para medir isso a qualidade do defensor, se público ou particular"
(RecEsp no 679.198/PR, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 21/11/2006).
Posto isso e em suma, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator